Tribunal: TJPA
Processo: 0800867-45.2024.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800867-45.2024.8.14.0036

APELANTE: MANOEL DA ASSUNCAO DOS REIS MAGALHAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR AUTO DE APREENSÃO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS SOB CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação criminal interposta por Manoel da Assunção dos Reis Magalhães contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa.

II – Questões em discussão

A defesa sustenta: (i) nulidade da prova decorrente de invasão domiciliar; (ii) ausência de provas seguras para a condenação; (iii) necessidade de revisão da dosimetria da pena.

III – Razões de decidir

Não há nulidade na entrada policial, pois o tráfico de drogas é crime permanente e autoriza o ingresso domiciliar diante do flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e depoimentos testemunhais prestados em juízo, especialmente os policiais, firmes e coerentes.
Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo sem valoração negativa concreta das circunstâncias judiciais, impondo-se sua redução.

IV – Dispositivo

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena ao mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

V – Tese

Admite-se a entrada em domicílio sem mandado judicial quando caracterizado flagrante em crime permanente. A ausência de laudo toxicológico definitivo não inviabiliza a comprovação da materialidade se presentes outros elementos seguros. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando inexistem circunstâncias judiciais negativas concretamente valoradas.

VI – Dispositivos legais relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 33 e 59; Código de Processo Penal, art. 240, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

VII – Jurisprudência citada

– STF, HC 190790/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 12/05/2021.

– STJ, HC 282.106/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 18/06/2014.

– STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 26/05/2015.

– STJ, AgRg no HC 722581/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 22/06/2022.

– STJ, HC 725534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, julgado em 27/04/2022, DJe 01/06/2022.

– STF, HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Manoel da Assunção dos Reis Magalhães
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará (ID nº 26178355), que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
500 (quinhentos) dias-multa
à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia, no dia
13/11/2024, por volta das 19h10
, na Rua João XXIII, em Oeiras do Pará, o acusado foi surpreendido em sua residência, após denúncia anônima dando conta de que o local funcionaria como ponto de venda de drogas. Na diligência, policiais encontraram com o apelante um invólucro de
maconha (29,8g)
e, no imóvel, uma pedra de
oxi (29
4
,3g)
, além de dinheiro em espécie, celulares e um cofre com inscrições associadas a facção criminosa.

A defesa, em suas razões de apelação (ID nº 26988601) argui preliminarmente a nulidade das provas obtidas, ao fundamento de violação de domicílio sem mandado judicial, sustentando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, afirmando não ser possível condenar o apelante apenas com base em depoimentos de policiais. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria para redimensionamento da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 28422590), manifestou-se pela manutenção integral da sentença, destacando a regularidade da diligência policial diante do flagrante de crime permanente, bem como a suficiência do conjunto probatório (auto de apreensão, laudo de constatação provisória e depoimentos colhidos em juízo) para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento parcial do recurso, entendendo que a dosimetria é merecedora de reparos, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como neutras ou favoráveis, o que justifica a revisão para que seja fixado o mínimo legal previsto para o delito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A Defesa pretende a reforma da sentença sob três fundamentos: (i) Nulidade da prova obtida pela invasão domiciliar; (ii) insuficiência probatória; (iii) excesso na dosimetria;

I. Questão preliminar – Nulidade da busca domiciliar

A defesa sustenta nulidade das provas, alegando que a diligência decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem fundada suspeita, e que a entrada no imóvel não foi autorizada pelo acusado, configurando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao art. 240, §2º, do CPP.

O argumento, todavia, não prospera. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.

A jurisprudência do STJ admite a entrada em domicílio, sem mandado, em hipóteses de
flagrante delito em crime permanente
, como o tráfico de drogas, desde que haja elementos objetivos que evidenciem justa causa (HC 282.106/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014). O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitu
i crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) negritei

Consta dos autos a existência de
denúncias
indicando residência em área de intenso tráfico e, quando da aproximação policial,
movimentação suspeita
e
fuga de indivíduo
(apontado pelo apelante como cunhado). Achados os objetos do crime, em atuação policial lícita,
não há
falar em violação domiciliar ou em falta de diligências prévias à notícia anônima. Rejeita-se a preliminar.

II. Da insuficiência probatória

No mérito, observo que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo de constatação preliminar constante do inquérito. Ainda que não tenha sido juntado laudo definitivo ou que se questione a qualidade do laudo subscrito, tal circunstância não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade quando presentes outros elementos seguros nos autos.

Sobre o ponto, a
Súmula nº 32 do TJPA
dispõe:

“A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já firmou que:

“A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constantes dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13/06/2016).

Portanto, a ausência de laudo toxicológico definitivo não compromete a materialidade, desde que presentes outros elementos probatórios idôneos, como ocorre no caso concreto, em que se juntam auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Quanto à autoria, os
depoimentos policiais
colhidos sob contraditório são firmes e coerentes: relatam a apreensão de
maconha (29,8 g)
e de
oxi (294,3 g)
na residência do apelante. Em juízo, o réu admitiu a posse da maconha, negando a do oxi, versão que
não encontra amparo
no restante do conjunto probatório.

A jurisprudência consolidada do
STJ
confere plena validade ao depoimento de policiais colhido sob contraditório:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (grifo não autêntico).

Portanto, a condenação está amparada por prova robusta, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição.

III - Da dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria, consta na sentença
os seguintes termos:

“
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à culpabilidade, que a réu agiu com dolo normal à espécie, já que são duas drogas diversas, sendo uma delas OXI em grande quantidade, podendo abastecer a cidade de Oeiras do Pará; há registro seguro de reincidência, conforme se observa da certidão ID. 131363769, todavia, deixarei de valorar para afastar a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006; outrossim, não há outras informações suficientes para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime ”

Verifica-se, portanto, que, embora o juízo mencione a quantidade da droga apreendida,
deixou de valorá-la como circunstância judicial negativa, uma vez que expressamente afirma que o réu agiu com dolo normal à espécie
. Registrou a
reincidência
apenas para fins de análise do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006

Dessa forma, restou
inexistente qualquer fundamento concreto para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a
quantidade e a natureza da droga
po
dem
servir de parâmetro para modular a fração de redução, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA . UTILIZAÇÃO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 . IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. INDEVIDA PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO . 1. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 2. A utilização simultânea da natureza e da quantidade da droga apreendida para majorar a pena-base e afastar a causa de diminuição do § 4º do art . 33 da Lei n. 11.343/2006 caracteriza indevido bis in idem. 3 . Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas. 4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido . Ordem concedida de ofício. (STJ - AgRg no HC: 722581 SP 2022/0036307-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N . 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES . ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6 . ORDEM CONCEDIDA.
(...)
5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena" . O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006. 6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a
possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192 .643 AgR, Relator.: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" ( RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021).
(
...
)
(STJ - HC: 725534 SP 2022/0051301-0, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)
Grifei

Portanto, a fixação da pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão
revela-se desprovida de fundamentação idônea, impondo-se a sua
redução para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes que alterem a pena.

Na terceira fase, não se aplica a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da reincidência registrada nos autos.

Assim, a pena definitiva do apelante deve ser redimensionada para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, em razão da reincidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Manoel da Assunção dos Reis Magalhães
, tão somente para
reduzir a pena-base ao mínimo legal
, redimensionando a pena definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, em razão da reincidência.

No mais,
mantenho incólume a sentença em todos os seus demais termos
.

Belém, 17/10/2025